Tribunal: TJSP
Processo: 1049565-41.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO AUTOMOTIVO. Sentença de improcedência ao fundamento de ocorrência de prescrição. Ausência de demonstração de que houve ciência inequívoca de negativa do pedido de indenização. Prescrição afastada. Julgamento do mérito, nos termos do art. 1013, § 4o, CPC. Afirma o apelante que deu entrada no processo de sinistro, mas até o

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO AUTOMOTIVO. Sentença de improcedência ao fundamento de ocorrência de prescrição. Ausência de demonstração de que houve ciência inequívoca de negativa do pedido de indenização. Prescrição afastada. Julgamento do mérito, nos termos do art. 1013, § 4o, CPC. Afirma o apelante que deu entrada no processo de sinistro, mas até o presente momento a apelada não pagou a indenização, nem lhe devolveu o salvado, sempre protelando a solução e dando causa a inserção de seu nome nos cadastros de devedores. Apelada que não comprova suas alegações de que o apelante foi o responsável pela paralisação do processo de regulação do sinistro, impedindo-a de pagar a indenização e de transferir o salvado para seu nome. Conduta incompatível com os deveres anexos de informação adequada e colaboração para a consecução do escopo contratual. Danos materiais e morais configurados. Sentença reformada.
Recurso provido.